Tribunal: TJSP
Processo: 2240776-29.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000945855
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2240776-29.2020.8.26.0000, da Comarca de São Carlos, em que são agravantes
AUGUSTO GERALDO TEIZEN JUNIOR e RAFAEL FERNANDES TEIZEN, é
agravado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SPENCER ALMEIDA
FERREIRA (Presidente sem voto), FLÁVIO CUNHA DA SILVA E CARLOS
GOLDMAN.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
FERNANDO SASTRE REDONDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2240776-29.2020.8.26.0000 -Voto no jma
2
VOTO No 25096
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2240776-29.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO CARLOS - FORO DE SÃO CARLOS - 3a. VARA CÍVEL
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: CARLOS CASTILHO AGUIAR FRANÇA
AGRAVANTES: AUGUSTO GERALDO TEIZEN JUNIOR E RAFAEL FERNANDES
TEIZEN
AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A
PARTES: LOURIVAL APARECIDO NOGUEIRA, RITA DE CASSIA SHEREIBER
NOGUEIRA E NOGUEIRA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Impugnação. Acolhimento parcial
para reconhecer a impenhorabilidade do bem de família. Honorários
advocatícios. Liberação da constrição do bem imóvel acolhida por
mera petição (art. 917, § 1o, do CPC). Descabimento. Inocorrência de
extinção da execução. Inteligência do art. 85, § 1o, do CPC. Decisão
rmantida. RECURSO NÃO PROVIDO.
RELATÓRIO
Agravo de instrumento contra r. decisão (fls. 34/37) que, em cumprimento
de sentença movido contra os agravantes, acolheu parcialmente a impugnação por eles
apresentada para reconhecer a impenhorabilidade do imóvel constrito nos autos, por se
tratar de bem de família, deixando, contudo, de condenar o exequente-agravado ao
pagamento de honorários advocatícios.
Insurgem-se os executados pretendendo, em breve síntese, a condenação
do exequente ao pagamento de honorários advocatícios.
Recurso tempestivo, preparado e respondido.
VOTO
Trata-se de cumprimento de sentença movido pelo ora agravado, na qual
houve reconhecimento da impenhorabilidade do imóvel constrito por se tratar de bem de
família.
Cinge-se a discussão à ausência de arbitramento de honorários

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2240776-29.2020.8.26.0000 -Voto no jma
3
advocatícios.
Razão não assiste à agravante.
Com efeito, não era cabível o arbitramento de honorários. O acolhimento
da tese de impenhorabilidade do imóvel rural, alegada por simples petição, nos termos
do art. 917, § 1o, do Código de Processo Civil, não enseja condenação em honorários
advocatícios, já que não houve extinção da execução, nada sendo, então, devido a este
título (art. 85, § 1o, do CPC).
Nesse sentido, precedentes deste E. TJSP:
“Exceção de pré-executividade Execução de título extrajudicial Imóvel
arrestado Impenhorabilidade - Bem de família Alegação acolhida
Levantamento do arresto determinado
Honorários advocatícios não
arbitrados Medida não pôs fim ao processo de execução, nem mesmo
parcialmente Recurso desprovido Decisão mantida”.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2030464-12.2019.8.26.0000; Relator
(a): Ademir Benedito; Órgão Julgador: 21a Câmara de Direito Privado; Foro
de Cotia - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 21/03/2019; Data de
Registro: 21/03/2019).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução de título extrajudicial - Decisão
que acolhe a impugnação à penhora ofertada pela agravante nos autos da
execução e determina o cancelamento da penhora que recaiu sobre o
imóvel, com a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais
em favor do exequente - Mero incidente processual, que restou acolhido
sem prejudicar o prosseguimento do processo - Afastamento da verba
honorária arbitrada - Decisão reformada - Recurso provido”.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2233898-93.2017.8.26.0000; Relator
(a): Irineu Fava; Órgão Julgador: 17a Câmara de Direito Privado; Foro de
Dois Córregos - 1a V.CÍVEL; Data do Julgamento: 09/05/2018; Data de
Registro: 09/05/2018).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FUNDADA EM TÍTULO
EXTRAJUDICIAL - IMPUGNAÇÃO À PENHORA - Decisão que acolheu
impugnação à penhora e condenou o exequente ao pagamento das
custas, despesas processuais e honorários advocatícios - Descabimento -
Não há previsão legal relativamente à condenação da parte vencida em
verba honorária advocatícia, em incidentes suscitados no processo -
Aplicação do art. 85, § 1°, do novo CPC Precedentes do TJ SP
Decisão reformada Recurso provido”.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2250256-70.2016.8.26.0000; Relator
(a): Plinio Novaes de Andrade Júnior; Órgão Julgador: 24a Câmara de
Direito Privado; Foro de Campinas - 4a. Vara Cível; Data do Julgamento:
22/06/2017; Data de Registro: 22/06/2017).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2240776-29.2020.8.26.0000 -Voto no jma
4
Por tais razões, a decisão é mantida tal como lançada.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Fernando Sastre Redondo
Relator